Tribunal: CARF
Processo: 13864.720072/2018-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
CARACTERIZAÇÃO JURÍDICA DE GRUPO ECONÔMICO. ARTIFICIAL INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS PARA CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA.
A criação de pessoa jurídica mediante a utilização de interposta pessoa, popularmente denominada laranja, com o intuito de ocultar a existência de sócio de fato que materialmente titulariza sua ascendência econômica ou dissimular fatos para obter proveito tributário indevido, autoriza a administração tributária a qualificar a formação de grupo econômico e conferir tratamento fiscal que considere o somatório da receita bruta de quem o integra.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCESSO AO LIMITE DE RECEITA BRUTA.
A extrapolação do limite de receita bruta no ano-calendário autoriza a exclusão do contribuinte do regime do Simples Nacional, nos termos do art. 3o, § 9o, da Lei Complementar no 123/06.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720072/2018-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.207 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrente
GOLD XV DE NOVEMBRO JOALHERIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
CARACTERIZAÇÃO JURÍDICA DE GRUPO ECONÔMICO. ARTIFICIAL
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS PARA CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA.
A criação de pessoa jurídica mediante a utilização de interposta pessoa,
popularmente denominada “laranja”, com o intuito de ocultar a existência de
sócio de fato que materialmente titulariza sua ascendência econômica ou
dissimular fatos para obter proveito tributário indevido, autoriza a
administração tributária a qualificar a formação de grupo econômico e conferir
tratamento fiscal que considere o somatório da receita bruta de quem o integra.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO. EXCESSO AO LIMITE DE RECEITA BRUTA.
A extrapolação do limite de receita bruta no ano-calendário autoriza a exclusão
do contribuinte do regime do Simples Nacional, nos termos do art. 3o, § 9o, da
Lei Complementar no 123/06.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720072/2018-96
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.207 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720072/2018-96

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ que manteve exclusão da
contribuinte do regime tributário do Simples Nacional, efetuada de ofício pela administração
tributária, ante a alegação de que a interessa teria incorrido na hipótese prevista no art. 29, IV, da
Lei Complementar no 123/2006, c/c a alínea "c" do inciso IV do artigo 84, da Resolução CGSN no
140/2018, sob o fundamento de ter sido constatada a interposição de pessoas para atender interesses
de Moacir Finger, tido como seu real sócio administrador.
Uma vez que o acórdão recorrido consigna os principais aspectos fáticos do caso em
questão, colhe-se parte de seu relatório, ao final complementado:
Da análise conjunta do referido Termo de Exclusão com a Representação Fiscal de fls. 02 a 22 e o
Despacho Decisório de fls. 210/211, depreende-se que a exclusão foi efetuada em decorrência da
apuração de que a Interessada teria incorrido na hipótese de exclusão de ofício do Simples
Nacional prevista no inciso IV do artigo 29 da Lei Complementar no 123/20061, c/c a alínea "c" do
inciso IV do artigo 84, da Resolução CGSN no 140/2018, visto que foi constatado que os sócios
formais da Interessada sempre foram interpostas pessoas de Moacir Finger, que sempre foi seu real
sócio administrador.
A Interessada, conforme exposto na Representação Fiscal de fls. 02 a 22, faz parte, juntamente
com outras empresas, de um grande arcabouço formal criado para encobrir que o Sr. Moacir
Finger é o verdadeiro sócio administrador de fato delas, e que tem como grande finalidade o
usufruto indevido dos benefícios do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional.
Ainda de acordo com o exposto na Representação Fiscal de fls. 02 a 22, o ponto central dos
subterfúgios praticados consistiu "em criar pessoas jurídicas constituídas por interpostas pessoas
(incluir, em seus quadros societários, pessoas que não são seus verdadeiros sócios) e deixar de
incluir no quadro societário os sócios de fato".
O quadro societário da Interessada (Gold XV de Novembro Joalheria Ltda), segundo relatado na
Representação Fiscal de fls. 02 a 22, foi composto, desde a sua constituição, por interpostas
pessoas do real administrador da mesma, Sr. Moacir Finger.
Dentre as constatações e elementos de prova discriminados na Representação Fiscal de fls. 02 a 22
a fim de demonstrar que o quadro societário da Interessada era composto por interpostas pessoas
do seu real sócio administrador, Sr. Moacir Finger, podemos citar os seguintes:
a) o fato do quadro societário da Interessada ter sido composto desde o seu surgimento por pessoas
que são ou já foram registradas como empregadas por empresas onde o Sr. Moacir Finger é o sócio
administrador de fato (Sílvia Helena Mendonça e Ana Carolina de Oliveira) e por familiares de
sócio do escritório de contabilidade que atende as empresas que são administradas de fato pelo Sr.
Moacir Finger (Elaine Hohmann Vanni e Tiago Hohmann Vanni dos Santos, que são,
respectivamente, esposa e filho de Antônio Flávio Vanni do Santos, sócio do escritório de
contabilidade ESCON Assessoria Contábil Ltda - EPP);
b) o fato do Sr. Moacir Finger ter sido formalmente indicado como administrador da Interessada;
c) a constatação, efetuada por meio de consulta na internet realizada em 22/08/2016, de que a
Interessada é apresentada, no site da Rede de Lojas Gold Finger, juntamente com outras empresas
que são controladas e administradas de fato pelo Sr. Moacir Finger, como sendo filiais da referida
Rede de Lojas;
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.207 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720072/2018-96

d) a constatação de que a Interessada era apenas uma das diversas empresas que mantinham
interpostas pessoas nos seus quadros sociais com alguma ligação com o Sr. Moacir Finger
(parentes, funcionários de suas empresas ou proprietários e funcionários do escritório responsável
pela contabilidade de suas empresas) e que eram controladas e administradas de fato por ele (Sr.
Moacir Finger), "seja por meio de procurações, seja pela representação de seus filhos menores,
seja por designação expressa como administrador nos contratos sociais";
e) a constatação de que as procurações conferidas a Moacir Finger por diversas das empresas
controladas e administradas de fato por ele seguiam um mesmo formato, inclusive com redações
idênticas;
f) as constatações de que um único escritório de contabilidade foi o responsável pela elaboração
dos contratos sociais e alterações da Interessada e das outras empresas mencionadas na
Representação Fiscal de fls. 02 a 22 que são controladas e administradas de fato pelo Sr. Moacir
Finger; de que este escritório é o responsável pela contabilidade das mesmas; e que os contratos
sociais das mencionadas empresas têm praticamente o mesmo formato e quase sempre as mesmas
testemunhas;
g) a apuração de que sócias majoritárias da Interessada não retiraram pró-labore enquanto que os
minoritários receberam;
h) a constatação de que o controle financeiro da Interessada era exercido por Moacir Finger;
i) a constatação de que o somatório da receita de todas as empresas apontadas como controladas e
administradas de fato pelo Sr. Moacir Finger excedia ao limite previsto na legislação do Simples
Nacional.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade do sujeito passivo
e manteve sua exclusão do Simples Nacional, em decisão assim ementada (e.fls. 251/261):
HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CONSTITUIÇÃO POR INTERPOSTAS PESSOAS.
A constituição por interpostas pessoas impõe a exclusão de ofício da pessoa jurídica do Simples
Nacional.
INTIMAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO RELATIVO A EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO
SIMPLES NACIONAL. ARTIGO 39, § 4o, DA LEI COMPLEMENTAR No 123/2006. As
intimações, em sede de processo administrativo federal relativo a exclusão de ofício do Simples
Nacional, devem ser efetuadas, por força do disposto no § 4o do artigo 39 da Lei Complementar no
123/2006, de forma eletrônica, observando o regramento previsto nos §§ 1o-A a 1o-D do artigo 16
da mesma (Lei Complementar no 123/2006).
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e.fls. 275/304), em que
que suscita os pontos de defesa a seguir destacados:
a) Equívoco na interpretação da existência de interpostas pessoas, pois entende
que sua atuação comercial é flagrante, ao argumento de que a DRJ teria
abandonado a tese de grupo econômico e focado no cancelamento do ato
declaratório que autorizou a empresa a se inserir no regime do Simples
Nacional;
b) Existência de contradição ante a conclusão da existência de grupo econômico
que envolvia 12 lojas e apresentação de dados envolvendo um total de 42;
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.207 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720072/2018-96

c) Estranhamento da conclusão de que as informações do website, que envolviam
diversas empresas, fosse tratado como prova, mas não apenas como indício,
fato que tornaria frágil sua exclusão;
d) Alegação de que nunca integrou de fato qualquer grupo econômico e sempre
teve operação comercial independente das demais lojas, inclusive, porque foi
adquirida por seus sócios, utilizando capital próprio e assumindo todos os
riscos do negócio, bem como que a composição societária diferente com as
demais empresas implica em comprovação de autonomia e ausência de grupo
econômico;
e) O fato da empresa e seus sócios manterem relação familiar e pessoal com
Moacir Finger não implica em interposição de pessoas, mesmo que ele atue
como administrador da companhia;
f) Ser natural que Moacir Finger mantivesse relação com as empresas de seus
filhos e funcionários, porquanto desejar colaborar com o crescimento de seus
negócios e sucesso profissional;
g) Ausência de indicação de quem seriam as pessoas interpostas e respectivos
benefícios;
h) Inexistência de controle direto ou indireto entre as empresas ou de
funcionários em comum e ausência de confusão patrimonial, fato que
fragilizaria a autuação;
i) Possibilidade de outorga de procuração para representação a Moacir Finger,
além de utilização comum de profissional de contabilidade, sem que isso
consolide qualquer irregularidade;
j) Supervalorização de provas indiciárias obtidas de denúncia recebida da Policia
Civil, que representam meros indícios e não foram produzidas no âmbito da
fiscalização exercida pela administração tributária;
k) Equívoco no termo de exclusão do Simples Nacional, por considerar que
nenhuma hipótese normativa ocorreu efetivamente, tornando insubsistente o
ADE proposto pela autoridade administrativa;
l) Erro em tornar a exclusão retroativa à sua constituição, sob o argumento de
que as demais empresas foram criadas em datas posteriores;
m) Riscos à manutenção de suas atividades, caso o ADE seja mantido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.207 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720072/2018-96

O Recurso Voluntário é tempestivo e admite conhecimento.
Por meio de Termo de Representação Fiscal (e.fls. 2/22), a administração
tributária propôs a exclusão da contribuinte do regime de tributação do Simples Nacional,
indicando como fundamento (a) constituição de empresas mediante interposição de pessoas, (b)
excesso de receita bruta de grupo econômico além do limite legal, e (c) falta de identificação da
movimentação bancária na escrituração.
O Fisco afirma que foi instado inicialmente por autoridade policial, que apontou
fortes indícios de formação de grupo econômico para obter proveito tributário indevido,
conforme relato do agente da administração tributária:
A partir de Ofício n° 24/2015, enviado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio do qual
aquele Órgão relata fortes indícios de que um grupo de empresas (incluindo aquela em epígrafe)
constitui grupo econômico de fato, a contribuinte foi selecionada para abertura de procedimento
fiscal, a fim de averiguar os fatos relatados.
No curso do procedimento fiscal instaurado, nos termos do que consta no Termo de Distribuição
do Procedimento Fiscal no 08.1.20.00-2017-00191-3, esta auditoria fiscal confirmou os fatos
informados e constatou que o contribuinte em epígrafe é, INDEVIDAMENTE, optante do
SIMPLES NACIONAL.
Diante de tal constatação, formalizo a presente REPRESENTAÇÃO, pela exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional (SN), instituído pela Lei Complementar n°
123/2006, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas.
Impõe-se analisar os fundamentos de cada uma das acusações trazidas pela
autoridade policial, posteriormente sujeitas ao aprofundamento investigatório pela fiscalização.
Verifica-se dos autos processuais que não procedem os argumentos da recorrente que sugerem
inexistirem provas suficientes à analise pormenorizada dos fatos, sob o color de que o trabalho
pautou-se em meros indícios.
Com efeito, constam diversos dados complementares e documentos colhidos pela
administração tributária, constantes às e.fls. 23/206, que revelam inúmeros elementos de prova
capazes de formar o convencimento deste julgador.
Registre-se que a contribuinte não juntou aos autos NENHUM elemento de prova
junto com sua Manifestação de Inconformidade nem com o Recurso Voluntário, ainda que
indique em todas as suas peças de defesa que realizava atividades autônomas às demais empresas
e ao seu administrador comum, Moacir Finger.
Não apresentou nenhum elemento contábil que demonstrasse, por exemplo, que os
lucros auferidos pela companhia foram realmente distribuídos aos sócios do contrato social e que
os mesmos não eram interpostas pessoas (“laranjas”) ali colocados a mando do efetivo mandante
e interessado (infração 1).
Não apresentou documentos contábeis ou fiscais que afastassem o excesso de
receita bruta de grupo econômico além do limite legal (infração 2).
Não apresentou documentos exigidos pela lei para identificar sua movimentação
bancária na escrituração (infração 3).
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.207 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720072/2018-96

Rigorosamente nada foi apresentado, limitando-se o interessado a fazer defesa
retórica, desconstituída de quaisquer elementos fáticos, na tentativa de desconstruir as
conclusões do Termo de Representação Fiscal e seus inúmeros elementos de prova, cujas
infrações passam a ser analisados individualmente.
INFRAÇÃO 1: INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS (“LARANJAS”)
A Lei Complementar no 123/2006 expressamente determina (art. 29, IV) que “a
exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando a sua constituição
ocorrer por interpostas pessoa”.
Trata-se de situação em que o verdadeiro titular, mediante interposição artificial
de terceiros (conhecidos popularmente como “laranjas”), pretende ocultar sua participação
societária na pessoa jurídica, no intuito de obter proveito tributário, concernente à manutenção da
companhia no regime simplificado de tributação.
Diferentemente do relata a recorrente, sua exclusão não foi pautada
exclusivamente nas informações que ela expôs no seu website. Esse foi apenas o ponto de partida
que demonstrou a existência de 42 unidades formadora da “rede de lojas Gold Finger
Joalheiros”, claramente formando uma unidade de negócios. Isso é o que diz a própria rede, que
leva o nome de seu patrono de nome Finger (Moacir Finger), assim indicado em sua
apresentação (repita-se, apenas o ponto de partida da investigação, não o de chegada):

Fonte: http://www.goldfinger.com.br/quem-somos - 22/08/2016
A representação fiscal apontou, ainda, a existência de 12 pessoas jurídicas
administradas pelo mesmo patrono (Moacir Finger), dentre elas, a recorrente. Vê-se que o
mesmo interpôs filhos menores, passando a administrar os negócios da empresa, mantendo
diversas empresas com o mesmo objeto, conforme consta do processo (e.fls. 6):
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.207 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720072/2018-96

Empresa 1 - GOLD FINGER JOALHEIROS DE TAUBATE LTDA - EPP
A empresa está situada na Rua Carneiro de Souza, 88/94, Centro, Taubaté/SP. O endereço
informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio do GE, para uma das suas
lojas em Taubaté/SP.
Nesta empresa, MOACIR FINGER é o administrador e seu cônjuge NADINA MEGA FORTES
FINGER (CPF 524.545.179-49) e seu filho LUCAS FINGER (CPF 214.904.638-52) são os
sócios. Lucas Finger foi incluído na sociedade em 1997. Na época era menor e foi assistido pelo
pai, conforme contrato social da empresa.
 Empresa 2 - MOACIR FINGER JOALHEIROS LTDA – ME
A empresa está situada na Rua Bispo Rodovalho, 30, Centro, Taubaté/SP. O endereço informado
no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio do GE, para uma das suas lojas em
Taubaté/SP.
MOACIR FINGER é o sócio administrador e seu filho BRUNO HENRIQUE FINGER (CPF
214.904.668-78) é seu sócio. Bruno foi incluído na sociedade em 1997. Na época, era menor
assistido pelo pai, conforme contrato social da empresa.
Procuração obtida no 1° Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Taubaté, datadas de
20/01/2015, na qual a empresa (por meio de seus sócios) concede amplos e gerais poderes a
MOACIR FINGER, demonstra que este comanda de fato a empresa.
Empresa 3 – SILVIA H. DOS SANTOS JOALHERIA LTDA – EPP
A empresa está situada na Pça. Dom Epaminondas 35, Centro, Taubaté/SP. O endereço informado
no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio do GE, para uma das suas lojas em
Taubaté/SP.
Os sócios são Lucas Finger (filho de MOACIR FINGER) e SILVIA HELENA DOS SANTOS
NEPOMUCENO (CPF 122.063.368-20).
Silvia é empregada da empresa MOACIR FINGER JOALHEIROS LTDA - ME (empresa 2), no
Código de Ocupação 4121-05 – Datilógrafo, conforme informações do Cadastro Nacional de
Informações Sociais – CNIS.
Em setembro/2015, Silvia Helena S. Nepomuceno transformou a sociedade individual em
sociedade empresária a partir da admissão de Lucas Finger como sócio. No entanto, desde há
muito, a empresa é gerida por MOACIR FINGER, conforme procuração obtida junto ao 1°
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.207 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720072/2018-96

Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Taubaté, datada de 27/08/2007, na qual a
Silvia Helena dos Santos concedeu amplos e gerais poderes a MOACIR FINGER.
 Empresa 4 - GOLD FINGER TAUBATE SHOPPING LTDA - EPP
A empresa está situada na Av. Charles Schnneider, 1700, Lojas 25/26, Pq Senhor do Bonfim,
Taubaté/SP (Taubaté Shopping). O endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado
acima, no sítio do GE, para uma das suas lojas em Taubaté/SP.
Os sócios são MOACIR FINGER e CLAUDINEIA APARECIDA DE CAMPOS (CPF
199.165.148-10).
Claudineia Aparecida Campos é funcionária da empresa MOACIR FINGER JOALHEIROS
LTDA – EPP (empresa 2), conforme DIRFs apresentadas pela empresa em que declara
rendimentos por trabalho assalariado à funcionária sob o código 0561 - Rendimentos do trabalho
assalariado.
Procuração obtida no 1° Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos do município de
Taubaté, datadas de 27/12/2000 e 20/08/2001, comprovam que ex-sócios Roseane Gonçalves Paes
do Nascimento (CPF 251.511.798-88) e Silvio Silvi dos Santos Neto (CPF 278.577.308-07)
concederam amplos e gerais poderes a MOACIR FINGER para gerir e gerenciar a empresa.
 Empresa 5 - N. L. FINGER & CIA LTDA – EPP
A empresa está situada na Av. Charles Schnneider, 1700, Loja 101, Pq Senhor do Bonfim,
Taubaté/SP (outra loja no Taubaté Shopping). O endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele
relacionado acima, no sítio do GE, para uma das suas lojas em Taubaté/SP.
Nesta empresa, MOACIR FINGER é o administrador e sua cunhada NEUSA FORTES MEGA
GONSALEZ (CPF 524.545.179-49) e sua filha NICOLE LUIZE FINGER (CPF 336.480.918-67)
são os sócios.
Neusa substituiu RAFHAEL FORTES GONSALEZ (CPF 074.321.199-53), sogro de MOACIR
FINGER. No cadastro CPF, o endereço de Raphael é o mesmo do genro.
Nicole Luize Finger foi incluída na sociedade em 2002. Na época, Nicole tinha três anos de idade
(nasceu em 18/01/1999) e é representada pelo pai, conforme contrato social da empresa.
Procuração obtida no 1° Tabelião de Notas de Cascavel, datada de 21/03/2003, na qual a empresa
(por meio de seu sócio Rafhael Fortes Gonsalez) concede amplos e gerais poderes a MOACIR
FINGER, demonstra que este comanda de fato a empresa.
Empresa 6 - A. F. V. DOS SANTOS & MENDONCA LTDA - ME
A empresa está situada na Av. Frei Orestes Girardi, 1011, Lojas 01 e 02, Abernésia, Campos do
Jordão/SP. O endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio do GE,
para uma das suas lojas em Campos do Jordão/SP.
Os sócios são SILVIA HELENA MENDONÇA (CPF 138.361.898-44) e ANTONIO FLAVIO
VANNI DOS SANTOS (CPF 832.224.138-00).
MOACIR FINGER consta como administrador no contrato social da empresa, juntamente com
Antonio Flavio Vanni dos Santos.
Silvia Helena Mendonça é ex-funcionária da empresa NEUSA F. M. GONSALEZ - ME
(00.174.827/0001-11), cancelada em 30/06/2007. Possui vínculo empregatício com a própria
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.207 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720072/2018-96

empresa, no código de ocupação 1414-5 – Gerente de Loja e Supermercado e com a empresa
GOLD XV DE NOVEMBRO JOALHERIA LTDA – EPP (empresa 8).
Antonio Flavio Vanni dos Santos é sócio do escritório de contabilidade ESCON ASSESSORIA
CONTABIL LTDA – EPP (CNPJ 72.295.769/0001-95), responsável pela contabilidade das
empresas gerenciadas por Moacir.
 Empresa 7 - GOLD XV DE NOVEMBRO JOALHERIA LTDA - EPP
A empresa está situada na Rua XV de Novembro, 620, Centro, Taubaté/SP. O endereço informado
no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio do GE, para uma das suas lojas em
Taubaté/SP.
ELAINE HOHMANN VANNI DOS SANTOS (CPF 043.461.828-44) e ANA CAROLINA DE
OLIVEIRA (CPF 072.357.378-67) são os sócios. MOACIR FINGER é o administrador.
Elaine Hohmann Vanni dos Santos é cônjuge de Antonio Flavio Vanni dos Santos, sócio do
escritório de contabilidade ESCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA – EPP (CNPJ
72.295.769/0001-95), responsável pela contabilidade das empresas gerenciadas por Moacir.
Ana Carolina de Oliveira é ex-funcionária da GOLD FINGER JOALHEIROS DE TAUBATE
LTDA - EPP (empresa 1), MOACIR FINGER JOALHEIROS LTDA - ME (empresa 2) e GOLD
FINGER TAUBATE SHOPPING LTDA - EPP (empresa 4), todas no código de ocupação 0393-
10 – Auxiliar de Escritório em geral, conforme informações do Cadastro Nacional de Informações
Sociais – CNIS.
Procuração obtida no 1° Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos do município de
Taubaté, datada de 15/01/2009, comprova que o ex-sócio Tiago Hohmann Vanni dos Santos (CPF
223.319.558-24) concedeu amplos e gerais poderes a MOACIR FINGER para gerir e gerenciar a
empresa. Tiago foi substituído pela mãe (Elaine Hohmann Vanni dos Santos) no quadro societário
da empresa, em 22/09/2014.
 Empresa 8 - M. FINGER JOALHEIROS LTDA – ME
A empresa está situada na Rua Doutor Silva Barros – 372, Centro, Taubaté/SP. O endereço
informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio do GE, para uma das suas
lojas em Taubaté/SP.
São sócios da empresa: TIAGO HOHMANN VANNI DOS SANTOS (CPF 223.319.558-24) e
MAUREEN YOUSSEF MARIOTTO (CPF 311.734.418-75).
MOACIR FINGER consta como administrador no contrato social da empresa, juntamente com
Tiago Hohmann Vanni dos Santos.
Tiago Hohmann Vanni dos Santos é sócio do escritório de contabilidade ESCON ASSESSORIA
CONTABIL LTDA – EPP (CNPJ 72.295.769/0001-95), responsável pela contabilidade das
empresas gerenciadas por Moacir.
 Empresa 9 – PORTO & ANDRADE JOALHEIROS LTDA - ME
A empresa está situada na Rua Altino Arantes, 197/199 - Centro, Caraguatatuba/SP. O endereço
informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio do GE, para uma das suas
lojas em Caraguatatuba /SP.
Há, ainda, outra empresa (CNPJ 13.952.610/0002-18), cujo endereço é Av. José Herculano, 1086,
Loja D-01/02, Jardim Britania, Caraguatatuba/SP. Este endereço corresponde à loja identificada,
na relação das lojas do GE em seu sítio na internet, como Serramar Parque Shopping.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.207 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720072/2018-96

ROBSON CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE (CPF 046.404.477-44) e ANA CLAUDIA
DA SILVA PORTO (CPF 072.401.618-03) são os sócios da empresa.
MOACIR FINGER consta como administrador no contrato social da empresa.
Robson Carlos Rodrigues de Andrade é casado com Claudineia Aparecida de Campos (CPF
199.165.148-10), sócia da empresa GOLD FINGER TAUBATE SHOPPING LTDA – EPP
(empresa 4).
Ana Claudia da Silva Porto é funcionária do escritório de contabilidade. ESCON ASSESSORIA
CONTABIL LTDA – EPP (CNPJ 72.295.769/0001-95), responsável pela contabilidade das
empresas gerenciadas por Moacir.
 Empresa 10 - GOLD BRAGANCA JOALHEIROS LTDA - ME
A empresa está situada na Rua Coronel Teófilo Leme 1400, Centro, Bragança Paulista/SP. O
endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio do GE, para uma das
suas lojas em São José dos Campos/SP.
São sócios da empresa: Bruno Henrique Finger (filho de MOACIR FINGER) e FERNANDA
REGINA DE ALMEIDA PRADO (CPF 302.316.488-63).
Procuração obtida no 1° Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Taubaté, datadas de
05/06/2012, na qual a empresa (por meio de seus sócios) concede amplos e gerais poderes a
MOACIR FINGER, demonstra que este comanda de fato a empresa.
 Empresa 11 - FINGER & HOHMANN LTDA – ME
A empresa está situada na Av. Dom Pedro I, 7181, Piso L-1, Loja 84, Piracangagua, Taubaté/SP.
O endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio do GE, para uma
das suas lojas em Taubaté/SP (Via Vale Garden Shopping).
Bruno Henrique Finger (filho de MOACIR FINGER) e Elaine Hohmann Vanni dos Santos
(cônjuge de Antonio Flavio Vanni dos Santos, sócio do escritório de contabilidade ESCON
ASSESSORIA CONTABIL LTDA – EPP) são os sócios da empresa.
Procuração obtida no 1° Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Taubaté, datadas de
20/01/2015, na qual a empresa (por meio de seus sócios) concede amplos e gerais poderes a
MOACIR FINGER, demonstra que este comanda de fato a empresa.
 Empresa 12 - MARIOTTO & FUGIKAWA LTDA – ME
A empresa está situada na Rua Altino Arantes, 197, Centro, Caraguatatuba/SP. O endereço
informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio do GE, para uma das suas
lojas em Caraguatatuba/SP.
Maurren Youssef Mariotto (CPF 311.734.418-75) e GISELLE YURI PEREIRA FUGIKAWA
(CPF 071.785.586-44) são os sócios da empresa.
Procuração obtida no 1° Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos do município de
Taubaté, datada de 20/01/2015, comprova que o ex-sócio Bruno Henrique Finger (filho de
MOACIR FINGER) e a sócia atual Maurren Youssef Mariotto concederam amplos e gerais
poderes a MOACIR FINGER para gerir e gerenciar a empresa. Bruno Henrique Finger saiu da
sociedade em 15/09/2015.
Em 25/06/2015, a empresa teve seu objeto social alterado para “atividade médica ambulatorial
com recursos para realização de exames complementares”.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.207 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720072/2018-96

Da análise das estruturas societárias das empresas acima, é possível constatar a montagem de uma
extensa rede de interpostas pessoas, formadas por parentes do sócio de fato e empregados das
diversas lojas, de modo a tentar encobrir o sócio de fato (MOACIR FINGER).
As procurações outorgadas pelas empresas a seu patrono, Moacir Finger,
contemplam os mesmos poderes, comuns às várias procurações obtidas, a exemplo de (a)
comprar, vender, a vista ou a prazo, mercadorias de seu comércio; (b) admitir empregados,
firmar contratos de trabalho, promover dispensas, fazer notificações; (c) representar a firma
perante bancos, casas bancárias e outros estabelecimentos de crédito, abrindo e movimentando
contas correntes; (d) fazer retiradas, emitir cheques, recebendo-os e endossando-os; (e) tomar
empréstimos, com garantias ou a descoberto; (f) receber tudo quanto seja devido à firma.
Mesmo modus operandi em todas as empresas, demonstrando claramente
seguirem a mesma orientação comum, diferentemente do que alega a recorrente, que defende
existir autonomia entre as companhias.
Negócios independentes não atuam da mesma forma nem submetem à
administração comum da mesma pessoa! Ao contrário, competem entre si, realizam atos
diferentes, não se apresentam ao público consumidor como rede, com mesma apresentação,
mesmos produtos, mesmo nome de seu titular comum.
Ideias que não correspondem a fatos sucumbem à realidade das provas. Aliás,
repita-se que a interessada nada juntou ao processual para descontruir o relevante arcabouço
probatório cujo ônus foi integralmente cumprido pela administração tributária. Cabia a ela
demonstrar a interposição de pessoas e assim o fez.
Mais: no que diz respeito à movimentação financeira da contribuinte recorrente,
verificou-se que seu patrono, Moacir Finger, não era apenas administrador, pois ficou provado
que o mesmo era o emitente dos maiores cheques e endossava vários outros. Tais informações
foram colhidas através de Requisições de Movimentação Financeiras obtidas junto aos bancos
onde a empresa detinha contas bancárias, revelando que Moacir Finger era realmente o dono da
companhia, a saber:
2.8. DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Após a empresa ter sido intimada a apresentar a documentação referente à sua movimentação
financeira, foram emitidas as seguintes Requisições de Informações sobre a movimentação
financeira (RMF):
RMFs nos 08.1.20.00-2017-00044-5 e 08.1.20.00-2018-00012-0 para o Kirton Bank S/A -
Banco Múltiplo, atual denominação do HSBC Brasil, conglomerado do Banco Bradesco S/A.:
De acordo com documentos de abertura (cartão de assinaturas) apresentados pelo Banco Bradesco,
MOACIR FINGER aparece como ADMINISTRADOR da empresa GOLD XV DE NOVEMBRO
JOALHERIA LTDA - EPP, o que se confirma com a análise dos dez maiores cheques emitidos
pela empresa, já que em todos eles, constavam a assinatura de MOACIR FINGER como emitente.
Conforme já relatado no item 2.6, nos Livros Diário e Razão apresentados pela empresa não foi
possível identificar a movimentação bancária da conta corrente da empresa no Kirton Bank S.A.
RMFs nos 08.1.20.00-2017-00045-3 e 08.1.20.00-2018-00013-9 para o Banco Santander Brasil
S.A.:
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.207 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720072/2018-96

Da documentação cadastral apresentada pela instituição financeira, pode-se identificar que em
Cédula de Crédito Bancário (empréstimo), MOACIR FINGER consta como avalista e
representante legal da empresa, em Instrumento Particular de Alteração Contratual apresentado ao
banco, MOACIR FINGER consta como representante legal da empresa e em Proposta de Abertura
de Conta, MOACIR FINGER assina como representante legal, mais uma vez. Além disso, da
análise dos demais documentos entregues, tornaram-se nítidos os amplos poderes, que detinha
MOACIR FINGER, para movimentar a conta corrente da empresa GOLD XV DE NOVEMBRO
JOALHERIA LTDA - EPP, já que dos dez maiores cheques emitidos pela empresa, em todos,
constavam a assinatura de MOACIR FINGER como emitente.
Conforme já relatado no item 2.6, nos Livros Diário e Razão apresentados pela empresa não foi
possível identificar a movimentação bancária da conta corrente da empresa no Banco Santander
S.A.
A administração tributária apresentou quadro demonstrativo da intrincada
interposição de pessoas perpetrada por Moacir Finger para criar várias empresas, por ele
operadas através de composição societária de “laranjas”, como se vê do documento de e.fls.
23/24. Anexa, também, procurações (e.fls. 25/45), contratos sociais (e.fls. 46/146), comprovação
de relações trabalhistas com alguns dos sócios “laranjas” - CNIS (e.fls. 147/151), fichas
completas da Jucesp (e.fls. 152/181), extratos do Simples Nacional (e.fls. 182/203), contratos
bancários / cheques / assinaturas (e.fls. 204/205 – anexos não pagináveis em arquivo
compactado/zip).
Em seu recurso, a contribuinte questiona quem seriam as interpostas pessoas e
respectivos benefícios. O quadro fático e jurídico mostra que os “laranjas” (as interpostas
pessoas) são os sócios formais das empresas, que cedem formalmente seus nomes para criar
empresas que, na prática, pertencem ao seu patrono (Moacir Finger), o qual é o beneficiário da
manobra, uma vez que se mantém artificialmente no regime do Simples Nacional e recolher
tributos com carga menor, ainda que o faturamento do grupo econômico formado seja superior
ao limite previsto em lei.
Suscintamente, o acórdão recorrido condensou as seguintes razões de fato e de
direito para comprovar a interposição de terceiros nos negócios de Moacir Finger:
a) o fato do quadro societário da Interessada ter sido composto desde o seu surgimento por pessoas
que são ou já foram registradas como empregadas por empresas onde o Sr. Moacir Finger é o
sócio administrador de fato (Sílvia Helena Mendonça e Ana Carolina de Oliveira) e por familiares
de sócio do escritório de contabilidade que atende as empresas que são administradas de fato pelo
Sr. Moacir Finger (Elaine Hohmann Vanni e Tiago Hohmann Vanni dos Santos, que são,
respectivamente, esposa e filho de Antônio Flávio Vanni do Santos, sócio do escritório de
contabilidade ESCON Assessoria Contábil Ltda - EPP), conforme demonstrado nos seguintes
trechos da Representação Fiscal de fls. 02 a 22:
(...)
b) o fato do Sr. Moacir Finger ter sido formalmente indicado como administrador da Interessada,
conforme demonstrado nos seguintes trechos da Representação Fiscal de fls. 02 a 22:
(...)

c) a constatação, efetuada por meio de consulta na internet realizada em 22/08/2016, de que a
Interessada é apresentada, no site da Rede de Lojas Gold Finger, juntamente com outras empresas
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.207 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720072/2018-96

que são controladas e administradas de fato pelo Sr. Moacir Finger, como sendo filiais da referida
Rede de Lojas, conforme demonstrado no seguinte trecho da Representação Fiscal de fls. 02 a 22;
(...)
d) a constatação de que a Interessada era apenas uma das diversas empresas que mantinham
interpostas pessoas nos seus quadros sociais com alguma ligação com o Sr. Moacir Finger
(parentes, funcionários de suas empresas ou proprietários e funcionários do escritório responsável
pela contabilidade de suas empresas) e que eram controladas e administradas de fato por ele (Sr.
Moacir Finger), "seja por meio de procurações, seja pela representação de seus filhos menores,
seja por designação expressa como administrador nos contratos sociais", conforme demonstrado
no seguinte trecho da Representação Fiscal de fls. 02 a 22:
(...)
e) a constatação de que as procurações conferidas a Moacir Finger por diversas das empresas
controladas e administradas de fato por ele seguiam um mesmo formato, inclusive com redações
idênticas, conforme demonstrado no seguinte trecho da Representação Fiscal de fls. 02 a 22:
(...)
f) as constatações de que um único escritório de contabilidade foi o responsável pela elaboração dos
contratos sociais e alterações da Interessada e das outras empresas mencionadas na Representação
Fiscal de fls. 02 a 22 que são controladas e administradas de fato pelo Sr. Moacir Finger; de que
este escritório é o responsável pela contabilidade das mesmas; e que os contratos sociais das
mencionadas empresas têm praticamente o mesmo formato e quase sempre as mesmas
testemunhas; conforme demonstrado no seguinte trecho da Representação Fiscal de fls. 02 a 22:
(...)
g) a apuração de que sócias majoritárias da Interessada não retiraram pró-labore enquanto que os
minoritários receberam, conforme demonstrado no seguinte trecho da Representação Fiscal de fls.
02 a 22:
(...)
h) a constatação de que o controle financeiro da Interessada era exercido por Moacir Finger,
conforme exposto no seguinte trecho da Representação Fiscal de fls. 02 a 22:
(...)
i) a constatação de que o somatório da receita de todas as empresas apontadas como controladas e
administradas de fato pelo Sr. Moacir Finger excedia ao limite previsto na legislação do Simples
Nacional, conforme exposto no seguinte excerto Representação Fiscal de fls. 02 a 22:
(...)
Todos esses elementos de prova e as circunstâncias indicadas no processo trazem
a certeza a este julgador que Moacir Finger sempre foi o proprietário da empresa, que foi
constituída, desde seu início, mediante interposição de pessoas (“laranjas”), razão pela qual sua
exclusão deve reproduzir efeitos desde o início.
Assim, é inequívoco que a contribuinte, desde o início de suas atividades,
descumpriu o art. 29, IV, da Lei Complementar no 123/2006, sendo correto sua exclusão do Simples
Nacional, com efeitos jurídicos retroativos sugeridos no ADE.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.207 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720072/2018-96

INFRAÇÃO 2: EXCESSO DO LIMITE DA RECEITA BRUTA DO GRUPO
ECONÔMICO
A formação do grupo é consequência da interposição de pessoas. Os fatos trazidos
no item anterior demonstram a administração comum de um negócio cujo patrono/dono é Moacir
Finger. Os fundamentos do voto relacionados à interposição de pessoa exigem analisar se o
somatório da receita bruta das empresas envolvidas juntamente com a contribuinte recorrente
ultrapassam o limite legal para manter-se no Simples Nacional.
Eis os cálculos apresentados pela administração tributária, que afirma:
O somatório das receitas, declaradas nas respectivas Declarações Anuais do Simples Nacional do
ano-calendário 2012 das empresas comandadas por MOACIR FINGER, totaliza R$
14.973.846,41, conforme a seguir:

Os comprovantes de faturamento estão anexados às e.fls. 182/203, com todos os
Extratos do Simples Nacional das empresas indicadas, indicando os respectivos montantes.
Considero que a materialidade da formação fática de grupo econômico está
demonstrada e que o total de receita bruta desautoriza a recorrente de manter-se no Simples
Nacional, razão pela qual, também resta evidenciado o descumprimento do art. 3o, II, da LC no
123/2006, devendo-se cumprir o § 9odo mesmo artigo, que impõe a regra de que a empresa de
pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso II do
caput fica excluída, no mês subsequente à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado
previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para todos os efeitos
legais, ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12.
Registre-se, ainda, o descumprimento de outra questão formal, decorrente do fato de
que, em relação às receitas declaradas na DASN (AC 2012), segundo alega administração tributária –
e não contestado pela recorrente –, a empresa descumpriu os incisos III, IV e V, § 4o, art. 3o da LC n°
123/06, porque a mesma “não poderia aderir ao Simples Nacional em virtude do item III transcrito
acima, visto que MOACIR FINGER é sócio administrador da Gold Finger Taubaté Shopping (R$
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.207 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720072/2018-96

2.779.645,88) e Moacir F Joalheiros (R$ 912.986,27), perfazendo um total maior que aquele
estabelecido na lei (R$ 3,600.000,00). Infringe também o item V, § 4o, art. 3o da LC n° 123/06, visto
que MOACIR FINGER consta nos quadros societários de várias empresas como administrador,
conforme informado no CNPJ. São elas: GOLD FINGER JOALHEIROS DE TAUBATE LTDA –
EPP, MOACIR FINGER JOALHEIROS LTDA – ME, GOLD FINGER TAUBATE SHOPPING LTDA
– EPP, N. L. FINGER & CIA LTDA – EPP, GOLD XV DE NOVEMBRO JOALHERIA LTDA – EPP
e M. FINGER JOALHEIROS LTDA – ME. No restante das empresas do GE, atua como
administrador, por meio de designação nos contratos sociais e/ou procurações”.
Assim, também em relação à segunda infração, o ADE deve ser confirmado.
INFRAÇÃO 3: FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NA
ESCRITURAÇÃO
A recorrente jamais demonstrou o cumprimento de tal exigência legal, exigida em
face do art. 29, VIII, da LC no 123/2006.
Assim, considerando o descumprimento expresso de obrigação acessória que é
condicionante à sua permanência no regime do Simples Nacional, tem-se como correto o ADE
também nesse ponto.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 322
DF CARF MF
Original